Tribunal: TJES
Processo: 0000201-24.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000201-24.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: CLEIDIMAR SARTER e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o prazo aplicável é trienal e de que não houve violação ao princípio da não surpresa ou inércia da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, e (ii) estabelecer se a declaração da prescrição intercorrente de ofício exige a prévia intimação do exequente para se manifestar, em observância ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a inexistência de bens penhoráveis do devedor, o processo de execução é suspenso por 1 (um) ano, findo o qual inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação.

A pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário prescreve em 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que determina a aplicação subsidiária da legislação cambial, especificamente o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia central devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se na verificação da prescrição intercorrente.

Com efeito, a sistemática da prescrição intercorrente no âmbito do processo de execução sob a égide do Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 921, foi delineada para conferir efetividade ao postulado da duração razoável do processo, evitando-se a perpetuação de lides executivas sem perspectiva de satisfação do crédito.

Nessa esteira, uma vez constatada a inexistência de bens penhoráveis, o processo é suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 921, III, e seu §1º, do CPC. Findo o período de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação ou despacho.

Colha-se, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em virtude da paralisação do feito por mais de cinco anos, sem diligências frutíferas. O agravante sustentou a não configuração da prescrição por ter promovido constrições patrimoniais e por ausência de desídia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo executivo por mais de cinco anos, com diligências infrutíferas, caracteriza prescrição intercorrente; e (ii) determinar se é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese de ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte de origem entendeu que, nos termos dos precedentes vinculantes (REsp 1.340.553/RS e IAC 1.604.412/SC),
a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano da intimação da parte exequente da primeira tentativa de constrição frustrada, ainda que não haja intimação específica.
4. Constatou-se que a execução permaneceu paralisada por mais de cinco anos (de 27/02/2017 a 27/02/2022), sem qualquer diligência frutífera, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. A argumentação do agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 6. Os dispositivos legais tidos por violados não foram objeto de debate pela Corte de origem, o que atrai o óbice da Súmula 211/STJ e inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 7. A ausência de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC no recurso especial impede a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.690.595/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

Ademais, a decisão que formaliza a suspensão possui natureza declaratória, pois apenas reconhece uma situação fático-processual preexistente – a ausência de patrimônio do devedor – e deflagra o marco inicial do prazo legal. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TRANSCURSO DE UM ANO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DO EXEQUENTE - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INEXISTÊNCIA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional. -
Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora.
- Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização de bens do devedor, restando infrutíferas todas as providências para satisfação do seu crédito, há que se reconhecer a prescrição intercorrente. - Não há que falar em condenação em ônus sucumbenciais, haja vista que, diante da frustração da execução (causa superveniente), conduta não imputável à parte exequente, a ela não se impõe a condenação em custas e honorários (STJ, REsp. nº1675741). Também não se impõe a condenação da parte executada (que deu causa à ação) ao pagamento de custas e honorários, de acordo com o disposto no §5º do art. 921 do CPC (STJ, REsp n.2.025.303/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j-8.11.2022 (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.24.174056-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024)

No caso concreto, a ciência da exequente sobre a inexistência de bens ocorreu em 09 de novembro de 2020, iniciando-se ali a suspensão anual e, em 09 de novembro de 2021, o prazo prescricional.

Quanto ao lapso prescricional, a tese da apelante de que o prazo seria quinquenal não encontra amparo.

A Cédula de Crédito Bancário possui regramento específico, uma vez que o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 determina a aplicação subsidiária da legislação cambial, de sorte que a pretensão de execução da dívida nela consubstanciada será de 3 (três) anos, conforme previsto no artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). A esse respeito já decidiu o C. STJ,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Por derradeiro, não merece prosperar o argumento de nulidade por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição.

E isso porque o juízo a quo determinou a intimação da exequente para, findo o prazo do arquivamento provisório, manifestar-se acerca da prescrição. No caso, observa-se que, certificado o decurso do prazo, por certidão datada de 18/07/2024 (id. 13553476), sobreveio manifestação da apelante, por meio da petição datada de 16/08/2024 (id. 13553477), requerendo diligências.

Destarte, a sentença não padece de qualquer vício, uma vez que o juízo de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, observando a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)